Tribunal: TJPA
Processo: 0800170-06.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800170-06.2022.8.14.0000

PACIENTE: EVANICE BRITO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE TUCUMÃ-PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0800170-06.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: EDUARDO ABREU SANTOS COUTINHO – OAB/PA 27.141-A

PACIENTE:

EVANICE BRITO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TUCUMÃ

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0801389-96.2021.8.14.0062

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA: DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
HABEAS CORPUS
PARA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. APLICAÇÃO DO ART. 318, V E DO HC COLETIVO N.º 143.641/SP. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CABIMENTO. PROVIMENTO DETERMINADO EM
HABEAS CORPUS
COLETIVO JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, afetados injustamente com as consequências da prisão da mãe, em lamentável contrariedade ao art. 227 da nossa Constituição Federal, que estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos da criança e do jovem.

2.

Cabe a cada Tribunal exercer a função típica de racionalizar a concretização da ordem jurídico-penal de modo a minimizar o quadro” de violações a direitos humanos, bem assim em respeito aos compromissos assumidos pelo Brasil no plano global relativos à proteção dos direitos humanos (destacadamente, as “Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras”, também conhecidas como “Regras de Bangkok”).

3.

No âmbito da legislação interna, o Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257 de 2016) regulou aspectos práticos relacionados à prisão preventiva da gestante e da mãe encarcerada, incluindo, por exemplo, o inciso “V” no art. 318 do CPP, que prevê a prisão domiciliar para a mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

4.

Todavia, tal dispositivo só ganhou maior força e alcance com o julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, pelo STF, em 20/02/2018, em razão de a Excelsa Corte ter fixado que, acaso não declinados elementos extraordinários que justifiquem o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, esse benefício há de ser deferido
ope legis
, independentemente das razões que fundaram a prisão preventiva. As únicas ressalvas feitas foram “os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício”.

5.

No contexto dos autos, não restou caracterizada nenhuma das hipóteses que impedem a aplicação da prisão domiciliar do art. 318, V do CPP, sendo a paciente ré primária, com residência fixa (a paciente apresentou comprovante de domicílio sob o Num. 47890990 da ação penal originária, sendo o mesmo endereço da filha) e bons antecedentes.

6.

Ordem CONHECIDA e CONCEDIDA, na esteira do parecer ministerial, para substituir a prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) que o juízo
a quo
entenda como oportunas no curso do processo.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Eduardo Abreu Santos Coutinho
,
em favor de
EVANICE BRITO DA SILVA
, contra ato emanado do JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TUCUMÃ,
perante o qual
responde à ação penal
pela suposta prática
dos crimes tipificados
nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Adoto o relatório declinado no parecer da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal (Num. 7968755):

“A paciente fora presa em 07/12/2021, em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido em 25/07/2021, sendo convertida em prisão preventiva, e denunciada pelo suposto cometimento do crime tipificado nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante, com espeque no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e 648, ambos do CPPB, c/c art. 7º, do Pacto de São José da Costa Rica, HC Coletivo nº 143.641/SP e Reclamação nº 32.579 Paraná, requer a concessão de prisão domiciliar cumulada com outras medidas alternativas à segregação cautelar, alegando que a paciente possui uma (1) filha menor de doze (12) anos idade, sendo a única provedora e responsável pela criança; alega, ainda, a ausência dos requisitos previstos do art. 312, do CPPB. Ao final, pugna pela concessão de liminar, para conceder alvará de soltura em favor da paciente, e, no mérito, a confirmação da ordem, sendo aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPPB.”

Juntou documentos.

O feito foi distribuído a minha relatoria, oportunidade na qual
deferi a liminar requerida
, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e, após, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o suficiente relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do
mandamus
impetrado, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A presente ação constitucional visa à substituição da prisão preventiva imposta à paciente pela prisão domiciliar (art. 318, CPP), sem prejuízo da aplicação concomitante de medidas alternativas (art. 319 do CPP), em observância ao precedente preconizado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143641/SP, tendo em vista ser a paciente mãe de uma criança com 7 (sete) anos de idade e não haver nenhuma circunstância caracterizadora de excepcionalidade.

Merece acolhimento.

Ora, no julgamento do paradigmático
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, em 20/02/2018, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem em favor de todas as mulheres presas cautelarmente no território nacional, gestantes, puérperas ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e de deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), determinando a imediata substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Essa posição da Suprema Corte é consentânea com o conjunto de regras constitucionais, convencionais e legais brasileiras (art. 318, 318-A e 319 do CPP) referentes aos direitos das presas e de seus filhos.

Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, que estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes.

Não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que “nenhuma pena passará da pessoa do condenado”, sendo pertinente anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram.

Por isso, não restam dúvidas de que cabe a cada Tribunal exercer a função típica de racionalizar a concretização da ordem jurídico-penal de modo a minimizar o quadro” de violações a direitos humanos, bem assim em respeito aos compromissos assumidos pelo Brasil no plano global relativos à proteção dos direitos humanos (destacadamente, as “Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras”, também conhecidas como “Regras de Bangkok”).

À propósito, ressalto que o Estatuto da Primeira Infância já regulara anteriormente, no âmbito da legislação interna, aspectos práticos relacionados à prisão preventiva da gestante e da mãe encarcerada, ao modificar o art. 318 do Código de Processo Penal, que assim ficou redigido:

“Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). – Destaquei.

Entretanto, após o julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, a Corte Excelsa conferiu maior alcance e força ao dispositivo ao fixar que, acaso não declinados elementos extraordinários que justifiquem o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, esse benefício há de ser deferido
ope legis
, independentemente das razões que fundaram a prisão preventiva. As ressalvas feitas nesse julgado são somente,
in verbis
: “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Por conseguinte, no contexto dos autos, entendo não restar caracterizada nenhuma das hipóteses que impedem a aplicação da prisão domiciliar do art. 318, V do CPP.

Outrossim, concorre para tal conclusão o fato de eu não reconhecer no presente momento, ao analisar os autos da ação penal originária e do presente remédio, que o deferimento da prisão domiciliar pleiteada venha a colocar em risco a ordem pública, lesionar a instrução criminal ou, ainda, que haja indicativos de que a paciente virá a se furtar de eventual aplicação da lei penal mostrando-se suficiente e adequada a aplicação do art. 318, V do CPP, pois, a paciente tem residência fixa (a paciente apresentou comprovante de endereço sob o Num. 47890990 da ação penal originária do

mesmo dos filhos, no qual permanecerá cumprindo a prisão domiciliar) e é ré primária (Certidão sob o Num. 46261853 da Ação Penal)
, com bons antecedentes
.

Em apoio, cito jurisprudência da Corte da Cidadania e desta Corte:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA.
PACIENTE PRIMÁRIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ. POSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Na espécie, a medida extrema foi mantida pelo tribunal estadual sem a demonstração da efetiva necessidade, com base apenas na gravidade abstrata do crime. Com efeito, a apreensão de 14 porções de crack, 6 porções de maconha e um celular, que seria produto de furto, não justifica a restrição total da liberdade da acusada, com base nas hipóteses do art. 312 do CPP. Precedentes.

4. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. Na espécie, a corré MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA DOS SANTOS foi presa nas mesmas circunstâncias fáticas, não havendo qualquer informação de caráter pessoal que impeça a extensão do benefício concedido à paciente.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares, com extensão à corré.

(Processo HC 481041/PI HABEAS CORPUS 2018/0315721-4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 26/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 15/03/2019) – Destaquei.

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
FILHOS MENORES DE 9 E 11 ANOS.

HC 143.641/SP. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A TODAS AS PRESAS NA MESMA SITUAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. CONCESSÃO.

1. O Habeas Corpus 143.641/SP, oriundo do Supremo Tribunal Federal, determinou a extensão do benefício nele concedido às presas em todo o território nacional que estejam em igual situação às pacientes daquele writ, na qual se adequa a Paciente, com dois filhos menores de 12 anos de idade, domicílio fixo, profissão definida, cujo crime imputado não é caracterizado por violência ou grave ameaça a seus descendentes, agravado pelo estado de saúde de sua genitora, que não poderá continuar com os cuidados dos menores.

3. Ordem concedida. Decisão unânime.

(TJPA. HABEAS CORPUS CRIMINAL n.º 0809233-94.2018.8.14.0000. SEÇÃO DE DIREITO PENLA. RELATOR(A): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS. Julgado em 11-02-2019) – Destaquei.

Assim, forte em todo o expendido e
na esteira do parecer ministerial,
visando garantir à menor a assistência materna necessária ao seu estágio de desenvolvimento, bem como a sua integral proteção,
RATIFICO A LIMINAR
anteriormente deferida e
CONCEDO A ORDEM
para substituir a prisão preventiva da paciente
EVANICE BRITO DA SILVA
pela prisão domiciliar, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas
cautelares (art. 319 do CPP)
que o juízo
a quo
entenda como oportunas no curso do processo.

É como voto.

Belém, _______ de julho de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
-

Juiz Convocado

Relator

Belém, 12/07/2022